Tribunal: STF
Processo: RE 1371053
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de  amicus curiae, formulado pela Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP (doc. 65).



    O telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de órgãos e entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu a ampliação da intervenção de amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei nº 13.105/2015).



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre questão de fundo debatida nos autos – definir se a realização, em concursos públicos das Forças Armadas, de inspeções médicas invasivas e diferenciadas para pessoas do sexo feminino viola os direitos fundamentais à igualdade, à intimidade e à privacidade – e as funções institucionais da postulante, com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso da Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP no feito, na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente